Tribunal: TJSP
Processo: 2012999-19.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ESTABELECIMENTO DO RAMO ALIMENTÍCIO SITUADO À BEIRA DE ESTRADA – QUARENTENA – DECRETOS ESTADUAIS No 64.881/2020, 64.994/2020 E 65.487/2021 – VEDAÇÃO AO ATENDIMENTO PRESENCIAL EM DATAS DETERMINADAS – IMPETRAÇÃO CONTRA 'LEI EM TESE' (SÚMULA No 266 DO C. STF) – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ATOS NORMATIVOS DE EFEITOS CONCRETOS NA ESFERA INDIVIDUAL DA IMPETRANTE – SUPERVENIÊNCIA

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ESTABELECIMENTO DO RAMO ALIMENTÍCIO SITUADO À BEIRA DE ESTRADA – QUARENTENA – DECRETOS ESTADUAIS No 64.881/2020, 64.994/2020 E 65.487/2021 – VEDAÇÃO AO ATENDIMENTO PRESENCIAL EM DATAS DETERMINADAS – IMPETRAÇÃO CONTRA 'LEI EM TESE' (SÚMULA No 266 DO C. STF) – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ATOS NORMATIVOS DE EFEITOS CONCRETOS NA ESFERA INDIVIDUAL DA IMPETRANTE – SUPERVENIÊNCIA DA FASE LARANJA – IRRELEVÂNCIA – REVOGAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 65.487/2021 POR ATO NORMATIVO POSTERIOR – INTERESSE PROCESSUAL QUE PERSISTE – MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ESSENCIALIDADE DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA IMPETRANTE RECONHECIDA – INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 3o, §1o, INCISO XLIV, E §2o, DO DECRETO FEDERAL No 10.282/2020, BEM COMO ARTIGO 1o, INCISO XVIII, DA PORTARIA No 116/2020 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – REMISSÃO ÀS ATIVIDADES ESSENCIAIS PREVISTA NO ARTIGO 2o, §1o, ITEM 6, DO DECRETO ESTADUAL No 64.881/2020 – PRECEDENTES DO C. ÓRGÃO ESPECIAL – SEGURANÇA CONCEDIDA, COM OBSERVAÇÃO.